Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600063-68.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
APLICAÇÃO DE MULTAS. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 MARCELO ELIAS ROQUE interpôs três recursos eleitorais contra sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, nos autos de REI
0600063-68.2024.6.16.0005, REI 0600064-53.2024.6.16.0005 e REI 0600065-
38.2024.6.16.0005.
1.2 A sentença de primeiro grau julgou procedentes as representações propostas
pela agremiação UNIÃO BRASIL DE PARANAGUÁ-PR, condenando o recorrente
ao pagamento de três multas de R$ 5.000,00, totalizando R$ 15.000,00, por
postagens de publicidade institucional em período vedado.
1.3 Nos recursos, o recorrente alegou litispendência e pediu a aplicação de uma
única multa, argumentando que as publicações tratam da mesma conduta vedada, e
não de postagens isoladas.

Num. 44195537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36
1.4 A agremiação recorrida contestou, afirmando a ausência de litispendência e
pedindo a manutenção das multas aplicadas individualmente para cada publicação.
1.5 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela extinção de parte dos
processos por litispendência e, no mérito, pela aplicação de uma multa única.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se há litispendência entre as
representações, ou se elas tratam de fatos distintos; e (ii) se deve ser aplicada uma
única multa ou multas separadas para cada postagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 335, §3º, do CPC, não se configura litispendência, pois,
apesar de envolverem as mesmas partes, as ações referem-se a postagens de
propaganda institucional distintas, realizadas em datas diferentes e com conteúdos
diversos.
3.2 Quanto à conexão, conforme o artigo 55 do CPC, as representações foram
corretamente reunidas para julgamento conjunto, devido à semelhança de partes e
pedidos, visando evitar decisões contraditórias.
3.3 Sobre a aplicação das multa, considerando-se a existência de três condutas
distintas, é razoável e proporcional a aplicação da sanção em R$5.000,00, por cada
pro

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600063-68.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600063-
68.2024.6.16.0005, que com fundamento nos artigos 57-C, §1º, inciso II, e 73, inciso II, da Lei n.
9.504/97, julgou procedente as representações nº 0600063-68.2024.6.16.0005, nº 0600064-
53.2024.6.16.0005; e autos nº 0600065-38.2024.6.16.0005, e determinou ao representado Marcelo
Elias Roque o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por publicação, todas no mínimo legal,
totalizando R$ 15.000,00. (Representações Eleitorais formuladas por União Brasil - Paranaguá/PR
em face de Marcelo Elias Roque, prefeito do município de Paranaguá/PR, todas referentes a
postagens alusivas à divulgação institucional junto à página oficial do Município de Paranaguá/PR
na rede social Instagram, após o termo mencionado no artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, mais especificamente sobre investimentos na Guarda Civil Municipal (autos nº 0600063-
68.2024.6.16.0005); revitalização de praça pública (autos nº 0600064-53.2024.6.16.0005); e programa
de mobilidade urbana, transporte coletivo gratuito e pavimentação asfáltica (autos nº 0600065-
38.2024.6.16.0005) . RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO ELIAS ROQUE (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195537
11/11/2024
17:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44195537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.431

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600063-68.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCELO ELIAS ROQUE
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
APLICAÇÃO DE MULTAS. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 MARCELO ELIAS ROQUE interpôs três recursos eleitorais contra sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, nos autos de REI
0600063-68.2024.6.16.0005, REI 0600064-53.2024.6.16.0005 e REI 0600065-
38.2024.6.16.0005.
1.2 A sentença de primeiro grau julgou procedentes as representações propostas
pela agremiação UNIÃO BRASIL DE PARANAGUÁ-PR, condenando o recorrente
ao pagamento de três multas de R$ 5.000,00, totalizando R$ 15.000,00, por
postagens de publicidade institucional em período vedado.
1.3 Nos recursos, o recorrente alegou litispendência e pediu a aplicação de uma
única multa, argumentando que as publicações tratam da mesma conduta vedada, e
não de postagens isoladas.

Num. 44195537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36
1.4 A agremiação recorrida contestou, afirmando a ausência de litispendência e
pedindo a manutenção das multas aplicadas individualmente para cada publicação.
1.5 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela extinção de parte dos
processos por litispendência e, no mérito, pela aplicação de uma multa única.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se há litispendência entre as
representações, ou se elas tratam de fatos distintos; e (ii) se deve ser aplicada uma
única multa ou multas separadas para cada postagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 335, §3º, do CPC, não se configura litispendência, pois,
apesar de envolverem as mesmas partes, as ações referem-se a postagens de
propaganda institucional distintas, realizadas em datas diferentes e com conteúdos
diversos.
3.2 Quanto à conexão, conforme o artigo 55 do CPC, as representações foram
corretamente reunidas para julgamento conjunto, devido à semelhança de partes e
pedidos, visando evitar decisões contraditórias.
3.3 Sobre a aplicação das multa, considerando-se a existência de três condutas
distintas, é razoável e proporcional a aplicação da sanção em R$5.000,00, por cada
propaganda institucional irregular, totalizando R$15.000,00, não havendo razão para
desprestigiar a escorreita análise empreendida na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recursos conhecidos e desprovidos. A sentença que condenou o recorrente ao
pagamento de R$ 15.000,00, por três postagens de propaganda institucional, é
mantida.
4.2 Tese de julgamento: "Postagens institucionais distintas em períodos vedados
configuram infrações independentes, sujeitas à aplicação de multas separadas, com
base na Lei nº 9.504/97, artigo 73."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44195537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por MARCELO ELIAS ROQUE em face de sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, nos autos de nº 0600063-
68.2024.6.16.0005, nº 0600064-53.2024.6.16.0005 e nº 0600065-38.2024.6.16.0005, que julgou
procedentes as representações propostas pela agremiação UNIÃO BRASIL DE PARANAGUÁ-
PR, condenando o recorrente ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 por publicidade
institucional, totalizando R$ 15.000,00.
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) há litispendência entre as
representações nº 0600063-68.2024.6.16.0005, nº 0600064-53.2024.6.16.0005 e nº 0600065-
38.2024.6.16.0005, considerando-se que as partes, pedido e causa de pedir são os mesmos, com
fulcro no artigo 485, V, do CPC, ou a conexão com a aplicação de uma única sanção para todas;
e b) o que deve ser analisado é a conduta e não a quantidade de postagens, devendo-se julgar
em conjunto para a aplicação de uma única multa. Ao final, requer o provimento do recurso, para
reformar a sentença, com a fixação de uma única multa (ID 44061119).
A agremiação recorrida alega, em contrarrazões, ausência de litispendência, bem como
manutenção da sentença com a aplicação da multa no valor determinado, tendo em vista que
cada uma das publicações configura fato distinto (ID 44061121).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pela extinção dos processos
apresentados posteriormente, por litispendência. No mérito, entende que deve ser aplicada uma
multa por propaganda institucional, mantendo-se o valor aplicado na sentença. Com isso, opina
pelo provimento parcial do recurso (ID 44132463).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente
a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
Conforme relatado, tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por MARCELO ELIAS ROQUE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, nos autos de
nº 0600063-68.2024.6.16.0005, nº 0600064-53.2024.6.16.0005 e nº 0600065-38.2024.6.16.0005,
que julgou procedentes as representações propostas pela agremiação UNIÃO BRASIL DE
PARANAGUÁ-PR, condenando o recorrente ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 por
publicidade institucional, totalizando R$ 15.000,00.
Portanto, na origem, foram propostas três representações eleitorais (0600063-68.2024.6.16.0005,
0600064-53.2024.6.16.0005 e 0600065-38.2024.6.16.0005), nas quais a agremiação UNIÃO
BRASIL DE PARANAGUÁ-PR alega que o representado, ora recorrente, MARCELO ELIAS
ROQUE, realizou propaganda institucional em período vedado.

Num. 44195537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36
O Juízo eleitoral entendeu que não há litispendência entre as ações, considerando-se tratar de
propagandas institucionais distintas, para cada representação, razão pela qual determinou a
conexão das representações, condenando o recorrente a uma multa de R$ 5.000,00 por
propaganda, que soma R$ 15.000,00.
O recorrente requer o reconhecimento da litispendência, considerando-se tratar das mesmas
partes, pedido e causa de pedir, para que seja aplicada apenas uma multa no valor mínimo de R$
5.000,00. Afirma que deve ser considerada a conduta irregular vedada e não o número de
postagens, devendo-se julgar em conjunto para a aplicação de uma única multa.
A controvérsia cinge-se a analisar se é caso de extinção dos processos posteriores por
litispendência ou julgamento conjunto das representações, em razão de conexão, aplicando-se ou
não uma multa única.
O artigo 335, §3º, do Código de Processo Civil prevê:
Art. 335.
§3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Desta feita, para existir a alegada litispendência, deve ser proposta ação posterior com as
mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que não se vê no presente caso.
Isso porque, apesar de as representações em questão terem as mesmas partes, referem-se a
propagandas institucionais distintas, quais sejam:
a) o RE nº 0600063-68.2024.6.16.0005 indica a publicação no Instagram da Prefeitura de
Paranaguá (@prefspgua), que envolve investimento na Guarda Municipal, postado em 23 de
abril;
b) a publicação no REI nº 0600064-53.2024.6.16.0005, indica a divulgação da revitalização da
Praça Mário Roque, divulgado no Instagram da Prefeitura (@prefspgua), em 21 de dezembro de
2023, e
c) o REI n] 0600065-38.2024.6.16.0005 traz como objeto de análise divulgações de
investimentos em pavimentação asfáltica, postadas no Instagram da Prefeitura (@prefspgua), em
4 e 12 de junho.
Portanto, são três representações, com as mesmas partes, que apontam condutas vedadas
diferentes, já que relacionadas a postagens distintas.
Com isso, apesar de se utilizarem do mesmo fundamento jurídico, o fato jurídico subjacente, nas
três representações, são distintos, já que consideram infrações próprias, referentes a situações
diversas, postadas inclusive em datas diferentes no site oficial da Prefeitura, com links de acesso
que também não se confundem, o que leva a pedidos diversos, não havendo que se falar em
litispendência.

Num. 44195537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36
Quanto à conexão, o artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco
de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No mesmo sentido, o artigo 96-B da Lei nº 9.504/97 dispõe que “Serão reunidas para julgamento
comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente
para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira”.
No caso, apesar de se tratarem, tecnicamente, de ações diversas, referem-se a contextos
semelhantes, mesmas partes e mesmo fundamento jurídico, ensejando a reunião dos processos
para solução conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.
Deste modo, conforme decidido em primeiro grau de jurisdição, tratam-se de representações
conexas, razão pela qual o julgamento será em conjunto.
No tocante à aplicação da multa, as representações, como já relatado, referem-se a postagens
diferentes, conforme se vê:
a) o REI nº 0600063-68.2024.6.16.0005 indica a publicação que envolve investimento na Guarda
Municipal, postado em 23 de abril, a saber:

Num. 44195537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36

b) a publicação no REI nº 0600064-53.2024.6.16.0005 indica a revitalização da Praça Mário
Roque, divulgado em 21 de dezembro de 2023, a saber:

Num. 44195537 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36

c) o REI nº 0600065-38.2024.6.16.0005 traz como objeto de análise divulgações de
investimentos em pavimentação asfáltica, postadas em 4 e 12 de junho:

Num. 44195537 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36

No tocante à multa, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:
“(...)
Do valor da multa
As publicações não permaneceram disponíveis por alargado tempo, visto que ao
tempo do ajuizamento das representações já não estavam disponíveis. Além disso,
denota-se que a parte representante ao menos buscou evitar incidir na conduta
vedada, ao editar Decreto Municipal, versando sobre o dever da comunicação social
de retirar publicações alusivas à publicidade institucional a partir de 4 de julho de
2024.
Lado outro, há de se considerar que, não obstante os esforços da parte
representada, houve a publicação de mais de uma – em verdade três – postagens
em contrariedade à Legislação Eleitoral.
Considerando os aspectos acima, a fim de mensurar a gravidade concreta da
conduta vedada praticada, fixa-se o valor da multa devida pela parte representada
em decorrência do incurso em prática de conduta vedada no valor de R$ 5.000,00
por publicação, todas no mínimo legal, totalizando R$ 15.000,00.
(...)”

O artigo 73, §§4º e 6º, da Lei nº 9.504/97, estabelecem:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

Num. 44195537 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.

Observa-se que cada representação se refere a condutas vedadas distintas. A primeira
representação, nº 0600063-68.2024.6.16.0005, indica uma propaganda institucional vedada,
realizada em 23 de abril. Já a de nº 0600064-53.2024.6.16.0005, indica a divulgação de outra
publicidade institucional vedada, em 21 de dezembro de 2023, que permaneceu disponível
durante o período vedado, e a nº 0600065-38.2024.6.16.0005 traz outras postagens em 4 e em
12 de junho.
Considerando-se a existência de três condutas distintas, é razoável e proporcional a aplicação da
sanção em R$ 5.000,00, por cada propaganda institucional irregular, totalizando R$ 15.000,00,
não havendo razão para desprestigiar a escorreita análise empreendida na sentença de primeiro
grau de jurisdição.
Em conclusão, o desprovimento dos recursos eleitorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER dos recursos eleitorais interpostos por MARCELO
ELIAS ROQUE, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença
proferida pelo Juízo Eleitoral de origem, que julgou procedentes as Representações nº 0600063-
68.2024.6.16.0005, nº 0600064-53.2024.6.16.0005 e nº 0600065-38.2024.6.16.0005, e aplicou-
lhe multa de R$ 15.000,00, pela prática de condutas vedadas a agente público.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44195537 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117171927600000043143591
Número do documento: 24111117171927600000043143591
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:23:36
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600063-68.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: MARCELO ELIAS ROQUE - Advogados do(a) RECORRENTE: BERNARDO
GURECK BORBA - PR120173, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO:
UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024